Tribunal: TJSP
Processo: 0012473-94.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012473-94.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EVERSON SOUZA ALVES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada
a preliminar, negaram provimento ao agravo.v.u., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012473-94.2020.8.26.0041 -Voto no 45752
2
VOTO no: 45.752
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0012473.94.2020.8.26.0041
AGRAVANTE: Everson Souza Alves da Silva (Defensoria Pública).
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: São Paulo.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
EVERSON SOUZA ALVES DA SILVA contra a r. decisão reproduzida a fls. 57
dos autos digitalizados, proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais desta comarca de São Paulo, que nos autos da Execução Penal no
0005186-51.2018.8.26.0041, que indeferiu pedido de extinção de punibilidade
porque pendente o pagamento da pena de multa.
Argumenta o agravante, em suma, que a r. decisão é nula, eis que
proferida sem prévio contraditório, bem como não enfrentamento de todas as
questões postas em sua irresignação. Pleiteia, ao final, diante de argumentos já
debatidos, seja reconhecida sua incapacidade econômica para pagamento da multa,
declarando-se extinta a punibilidade (fls. 1/6).
Apresentada a contraminuta (fls. 82/85) e mantida a r. decisão atacada
(fls. 86), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 95/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012473-94.2020.8.26.0041 -Voto no 45752
3
É o relatório.
Consta dos autos que ante o cumprimento da pena em 23/11/2019 pelo
agravante, a douta magistrada da origem, de ofício, julgou extinta a pena privativa de
liberdade imposta e deixou de declarar a extinção de punibilidade em razão no não
adimplemento da pena de multa. Inconformada, a Defesa interpôs recurso de agravo
em execução (processo no 0025069-47.2019.8.26.0041), ao qual esta Col. Câmara
negou provimento por entender se tratar de sanção de natureza penal, condicionando
a extinção da punibilidade do condenado ao integral cumprimento da reprimenda.
Irresignada, houve novo pedido ao Juízo de primeiro grau para que
outros fatores fossem considerados no caso em comento, como o valor da dívida
(R$156,17), bem como informação de expedição de certidão para inscrição em dívida
ativa a despeito da situação do condenado que é morador de rua e vem sendo
defendido pela Defensoria Pública. Já a douta magistrada da origem analisou o
pedido e, por considerar a questão já decidida, inclusive mencionando o julgado
deste Eg, Tribunal de Justiça, proferiu nova decisão indeferindo a extinção da
punibilidade do sentenciado, contra qual se interpôs o presente agravo.
Pois bem.
Inicialmente não há falar em decisão nula por ofensa ao contraditório,
pois como bem destacado pela Il. Procuradoria Geral de Justiça, a questão posta na
irresignação defensiva já havia sido decidida por este E. Tribunal de Justiça em via
recursal manejada anteriormente, conforme se depreende do v. acórdão (fls. 64/70).
Além do mais, é certo que o valor da dívida ativa foi objeto de apreciação anterior,
ainda que implicitamente, lembrando que no aresto se mencionou inclusive o atual
posicionamento do Col. Superior Tribunal no sentido de que conquanto a
competência para a cobrança do condenado ao pagamento da multa se inicie no Juízo
da Execução, no caso de inadimplemento, a execução prosseguirá perante o Juízo da
Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012473-94.2020.8.26.0041 -Voto no 45752
4
E ainda que assim não fosse, é importante lembrar que o Juiz, além de
não estar obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, também não deve ater-se
aos fundamentos indicados por elas e, tampouco, responder um a um todos os seus
argumentos, principalmente quando estiverem prejudicados pela admissão de tese
com eles incompatível, como se verificou no caso em tela.
Cumpre lembrar, ainda, que o entendimento sufragado da Corte
Superior é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que
absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu no caso em
tela (STF RHC 116.390 Rel. Min. Ricardo Lewandowski 2a T j. 18.02.14 DJe
10.03.14
Assim, não se verificando nenhum prejuízo efetivo causado ao
agravante, tendo em vista que o indeferimento da extinção de punibilidade era
medida de rigor, por se tratar de matéria pacificada, não há nulidade há ser
reconhecida, rejeitando-se, portanto, a preliminar aventada.
Em relação ao mérito, o agravo não comporta provimento.
Isso porque, como certamentenão desconhece o agravante, a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
3.150, do Distrito Federal, que em recente alteração legislativa operada pela Lei no
13.964/2019 no art. 51 do Código Penal, manteve o caráter penal das penas de multa
impostas nas condenações criminais.
Segue a ementa da ADI 3.150/DF:
“Ementa: Execução penal. Constitucional. Ação direta de
inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade
prioritária do Ministério Público. Necessidade de
interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012473-94.2020.8.26.0041 -Voto no 45752
5
A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como
dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção
criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da
Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação
prioritária para a execução da multa penal é do Ministério
Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser
também dívida de valor em face do Poder Público, a multa
pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na
Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver
atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de
inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente
procedente para, conferindo interpretação conforme à
Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a
expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação
relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do
Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de
Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O
Ministério Público é o órgão legitimado para promover a
execução da pena de multa, perante a Vara de Execução
Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos
164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular
da ação penal, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da
execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente
da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso)
para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução
Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (ADI
3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado
em
13/12/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012473-94.2020.8.26.0041 -Voto no 45752
6
DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)
Conferindo a interpretação do referido julgamento percebe-se que
foram firmadas duas orientações, a primeira é a de que a multa pecuniária, mesmo
considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter penal sancionatório; e a segunda
é a de que o Ministério Público tem legitimidade, ainda que não exclusiva, mas
prioritária, para cobrar a multa decorrente da condenação definitiva, passando a
Fazenda Pública a ter legitimidade subsidiária.
Nesse sentido, embora possa ser cobrada pelo Ministério Público e
pela Fazenda Pública, a pena de multa é dívida de valor com natureza sui generis,
porque a elas não se aplicam as normas relativas ao perdão de valores insignificantes
e tem-se o efetivo cumprimento da pena apenas com a satisfação concomitante da
pena privativa de liberdade e da pena de multa.
Outrossim, como bem constou do r. parecer do Il. Procurador Geral de
Justiça, o reconhecimento do caráter penal da multa não perpetua a reprimenda para
os sentenciados em condição econômica desfavorável ante a possibilidade de
parcelamento ou mesmo do indulto quando preenchidos os requisitos legais.
Daí que, uma vez expedida a certidão de inscrição de dívida ativa, a
competência passa a ser da autoridade fiscal para sua cobrança, anotando-se que que
caso não seja proposta execução fiscal em razão de valor igual ou inferior a 600
UFESPs, não se pode olvidar que poderá haver cobrança de outras dívidas inscritas,
conjuntamente, desde que se alcance o referido montante, nos termos do artigo 3o,
parágrafo único, da Resolução PGE no03/2016.
Dessa forma, a conclusão é de que, conquanto a pena de multa deva
ser executada como se dívida de valor fosse, não perdeu sua natureza penal, de modo
que a extinção da punibilidade do condenado dependerá sempre do cumprimento
integral da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012473-94.2020.8.26.0041 -Voto no 45752
7
Nesse sentido é a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça:
“Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que
não reconheceu a extinção da punibilidade, ante a ausência
de pagamento de pena de multa. Impossibilidade. Embora
considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter
de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo Criminal
para o reconhecimento de extinção da punibilidade,
mediante
a
comprovação
do
efetivo
pagamento.
Entendimento firmado pelo Pleno do STF que, em recente
decisão no julgamento da ADI 3150, ainda reconheceu a
possibilidade da execução da pena de multa pelo Ministério
Público, inclusive consolidado pela nova redação do art. 51
do Código Penal, alterado pela Lei no. 13.964/2019.
Improvido.”
(Agravo
em
Execução
no
9003091-28.2019.8.26.0050, Rel. Guilherme de Souza Nucci,
j. 02.03.2020, 16a Câmara Criminal).
“Agravo
em
Execução
Penal.
Impossibilidade
de
declaração da extinção da punibilidade sem a ocorrência do
adimplemento ou de outras causas extintivas da pena de
multa nos termos da legislação tributária ou penal. Caráter
de sanção penal da pena de multa e dívida de valor.
Legitimidade para a execução. Precedente do STF.
Atribuição do Ministério Público. Inteligência do art. 51 do
Código Penal. Agravo improvido.” (Agravo em Execução no
9000003-45.2020.8.26.0050.
Rel.
Damião
Cogan,
j.
03.03.2020, 5a Câm. Criminal).
“Agravo em execução Extinção da punibilidade sem o
pagamento da multa Recurso ministerial objetivando a
cassação do decisum a quo, com determinação para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012473-94.2020.8.26.0041 -Voto no 45752
8
Juízo da Execução oficie ao Juízo do Conhecimento para que
informe sobre o início da cobrança da pena de multa
Admissibilidade parcial
Malgrado se possa classificar
como dívida de valor, a multa não perdeu sua natureza
penal Interpretação decorrente do princípio constitucional
da individualização da pena, que considera, dentre as
sanções penais cabíveis, a multa (art. 5o, XLVI, c, CF)
Comando normativo superior que há de guiar e orientar a
interpretação e aplicação da norma infraconstitucional
Corolário dessa orientação seria a possibilidade do
EstadoJuiz proclamar a extinção da punibilidade, pelo
integral
cumprimento
da
pena, somente depois do
recolhimento da multa Orientação recente do Pretório
Excelso externada no julgamento da ADI no 3.150/DF, com
eficácia
erga
omnes
e
vinculante
-
Superado
o
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, dentro do sistema de recursos repetitivos (Tema
931) - Execução da pena de multa, contudo, a cargo do
Ministério Público, sendo a legitimidade da cobrança do
débito transferida à Fazenda Pública somente se o órgão
ministerial, mesmo intimado, quedar-se inerte por mais de
90 (noventa) dias. Agravo parcialmente provido.” (Agravo
em Execução no 9001287-10.2019.8.26.0637, Rel. Moreira da
Silva, j, 30.01.2020, 13a Câmara)
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao
agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator